Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
1.Conforme se extrai da disciplina legal dos Embargos Infringentes e de Nulidade, esse recurso específico não é cabível para impugnar acórdão, ainda que não unânime, proferido em reclamação.
2.Recurso não conhecido.